Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747552-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: ANTONIO CESAR DOS SANTOS JARDIM DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente não colaciona documentos suficientes e aptos a comprovarem a alegada condição de hipossuficiente. O fato de a parte recorrente asseverar que possui um grande número de clientes inadimplentes, o que tem afetado o caixa da pessoa jurídica recorrente, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Isto porque, a listagem de inadimplência acostada aos autos arrola dívidas que remontam ao ano de 2017, ou seja, trata-se de pendências financeiras que poderiam ter sido cobradas ao longo dos anos. Ademais, a alegação de que seria necessário o recolhimento de mais de meio milhão de reais em custas para cobrança de todos os clientes inadimplentes não encontra respaldo em nenhum documento dos autos, cabendo destacar, neste ponto, que as custas iniciais nem sempre atingem o valor alegado, pois são equivalentes à porcentagem do valor dado a causa. Enfim, há prova nos autos demonstrando que o faturamento médio mensal do escritório é de, aproximadamente, R$ 130.000,00. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator